Tribunal: TJBA
Processo: 0518068-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518068-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME GOMES DA ROCHA REIS SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, IVAN BRANDI DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PARTE QUE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA DOS BENS DO ESPÓLIO. PLEITO DE PAGAMENTO AO FINAL REALIZADO NO BOJO DOS AUTOS. DEFERIMENTO DE OFÍCIO.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO POR INVENTARIANTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO BANCÁRIO. MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS

1 -
Uma vez ausentes nos autos informação de liquidez no patrimônio deixado pelo de cujus há de ser reconhecida a hipossuficiência momentânea do espólio e a constante possibilidade de recolhimento de custas ao final, temos pelo deferimento, garantindo, por conseguinte, o acesso à Justiça.

2 -
A controvérsia devolvida com o recurso cinge-se à nulidade do processo por ausência da citação de todos os herdeiros do espólio; o desconhecimento da contratação do empréstimo consignado

e

a abusividade na cobrança dos encargos pactuados.

3 -
Nos termos do art. 75, VII do CPC, o espólio será representado em juízo pelo inventariante.

4 -
Havendo a citação do espólio na pessoa do seu inventariante, não há que se falar nulidade do processo, sendo desnecessária a citação dos demais herdeiros.

5 -
No caso, a parte autora provou ter sido firmado de maneira eletrônica com a parte ré um contrato de empréstimo consignado em conta-corrente, de modo que a obrigação de exibição foi cumprida e, uma vez inadimplente a parte ré, ora apelante, o banco credor, no exercício regular de direito, pode realizar a cobrança da dívida.

6 -
Dessa forma, considerando a documentação apresentada pela parte autora referente ao contrato do empréstimo consignado pactuado pela Sra. Rilza Sacramento, ora de cujus, não há falar em inexistência da contratação, uma vez que fora creditado na sua conta-corrente o respectivo valor solicitado.

7 -
Da análise da planilha do débito apresentada (fls. 52/55), verifica-se apenas a incidência da comissão de permanência, sem cumulação com qualquer outro.

8 -
Com efeito, a mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme o art. 397, caput, do Código Civil.

9 –

Uma vez pactuada cláusula prevendo a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, não há necessidade de notificação prévia para fins de ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial e/ou ação monitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0518068-59.2019.8.05.0001, interposta pelo
Espólio de Rilza Maria de Azevedo Sacramento
, neste ato representado por seu inventariante
GUILHERME GOMES DA ROCHA REIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Espólio de Rilza Maria de Azevedo Sacramento
, na esteira do voto condutor.